Tribunal: TJES
Processo: 5002570-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002570-40.2021.8.08.0000

AGVTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

AGVDO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA NECESSIDADE DE ABDOMINOPLASTIA E MASTOPEXIA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, OU SEJA, DESTITUÍDO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO.

PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO, ALIADO AO DELICADO CENÁRIO DA
PANDEMIA DE COVID-19.
REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No tocante ao

Recurso Repetitivo nº 1.069 do STJ, embora subsista
determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), fora excetuada, pelo Colendo “Tribunal da Cidadania”, a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

II-
Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), enquanto a
urgência
constitui a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, a
emergência
abarca a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato (Resolução CFM nº 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95).

III-
Em se tratando de um procedimento de caráter eletivo, ou seja, que não envolve urgência e tampouco emergência, não é possível vislumbrar o requisito do
perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória de urgência.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002570-40.2021.8.08.0000

AGVTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

AGVDO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo interposto por
MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA
,
haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES, a qual indeferira a tutela provisória de urgência postulada pela Agravante no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
que esta ajuizara em face da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, ora Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma da decisão impugnada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
não seria possível correlacionar a urgência com o tempo transcorrido desde a realização da cirurgia bariátrica, efetuada em 2018;
(ii)
todos os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória estariam configurados;
(iii)
finalmente, a sobra de pele decorrente do emagrecimento da Recorrente lhe traz consequências nos planos emocional, social e psicológico, conforme apontam os laudos subscritos tanto pelo cirurgião plástico quanto pela psicóloga assistente.

No bojo do ato decisório proferido em junho de 2021, fora indeferido o efeito ativo postulado.

Em sua contraminuta, o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002570-40.2021.8.08.0000

AGVTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

AGVDO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de iniciar o exame dos fundamentos alinhados pela Agravante, impõe-se o exame de 2 (duas) questões articuladas pela Agravada, ambas merecedoras de tratamento individualizado.

Embora a Casa de Saúde São Bernardo refute o cabimento da gratuidade da justiça postulada pela Agravante, tal impugnação não merece ser chancelada, seja porque há notícia de que o benefício já fora deferido pelo Órgão “a quo” – informação confirmada pela simples leitura da decisão rechaçada (ID 1273027) – seja porque, a partir de um exame detido dos autos, não resta abalada a presunção do art. 99, § 3º, do CPC/2015, segundo o qual
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Assim, não há razões jurídicas capazes de abalar o benefício deferido, cuja proeminente envergadura abarca inclusive o procedimento recursal (art. 98, § 1º, inc. I, do CPC).

Com relação à suposta perda de objeto derivada do cancelamento do contrato de plano de saúde da Autora, ora Agravada, uma apreciação “per saltum” dessa questão pelo Tribunal não se revela admissível e tampouco recomendável, seja porque exige análise de provas, seja porque um pronunciamento precipitado desta Corte pode dar margem à denominada “supressão de instância”, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência:

“
PLANO DE
SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Autor que foi internado para tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada.
Cancelamento do
plano de
saúde.
Perda superveniente de
objeto que deverá ser analisada em primeiro grau.
[...].” (TJSP; AI 2175578-11.2021.8.26.0000; Ac. 15041911; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 23/09/2021; DJESP 28/09/2021).

Ultrapassadas as referidas questões, impõe-se o exame dos fundamentos articulados no Agravo de Mariana Santos Pereira da Silva.

De um exame detido dos autos, observa-se que a Agravante, depois de se submeter a uma cirurgia bariátrica no ano de 2018, emagrecera mais de 43kg (quarenta e três quilos), perdendo, portanto, uma notável quantidade de massa corporal.

Em virtude da expressiva perda ponderal, a Recorrente apresentara as sobras e dobras de pele comuns em tais intervenções, as quais a levaram a procurar um cirurgião plástico, que lhe indicara a realização de intervenções de caráter reparador denominadas
abdominoplastia
e
mastopexia
.

Segundo a Agravante, embora tenha submetido à Agravada 2 (dois) laudos subscritos pelos profissionais da saúde que a acompanham, a autorização para as cirurgias plásticas reparadoras fora negada, ao argumento de que não estariam configuradas as diretrizes traçadas no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A seguir, ajuizara
“ação de obrigação de fazer”
em face da Recorrida, cuja tutela provisória de urgência fora indeferida pelo Órgão “a quo” com base nos argumentos tecidos a seguir:

“[...] Compulsando os autos, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão da medida liminar, dentre eles, do
periculum in mora
. Isso porque, a cirurgia bariátrica a que se submeteu a requerente foi realizada há mais de dois anos. De outra parte, do relatório médico indicando as cirurgias reparadoras objeto da presente demanda (fls. 38) não se extrai situação de urgência ou emergência.
No mesmo contexto, a jurisprudência já se manifestou, vejamos:

[...
omissis
...]

Portanto, por ora, não há prova inequívoca ao convencimento da probabilidade do direito invocado pela agravada, para justificar o imediato deferimento da tutela pretendida. Por fim, vale destacar que nada impede que, em um eventual e ulterior exame mais aprofundado e amplo acerca da matéria. Todavia, nesta específica análise não se mostrou presente, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, o imprescindível requisito do ‘periculum in mora’. Por estas razões, INDEFIRO por ora, a antecipação de tutela pleiteada.”

Antes de prosseguir, é relevante registrar que não se ignora a existência, no âmbito do STJ, do
Recurso Repetitivo nº 1.069
, destinado à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Embora subsista
determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), fora excetuada, pelo Colendo “Tribunal da Cidadania”,
a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
.

Em se tratando de recurso no qual se discute exatamente a concessão de tutela provisória de urgência, salta aos olhos que a sua tramitação não se encontra obstada pelo Recurso Repetitivo nº 1.069, motivo pelo qual passo a analisá-lo.

Com relação à tutela provisória de urgência, é cediço que sua concessão está disciplinada pelo art. 300 do CPC, assim grafado:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” [Não existem grifos no original]

A despeito da combatividade da Recorrente, a situação em apreço gira em torno de um procedimento de
caráter eletivo
, ou seja, não envolve urgência e tampouco emergência. Acerca dos conceitos de urgência e emergência, merecem realce os parágrafos do art. 1º da Resolução nº1451/1995 do Conselho Federal de Medicina (CFM):

RESOLUÇÃO CFM nº 1451/1995

“Artigo 1º [...]

Parágrafo Primeiro-
Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida,
cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Parágrafo Segundo-
Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que
impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato
.”

Em situações análogas, envolvendo intervenções de natureza eletiva após a realização da bariátrica, a jurisprudência tem rechaçado as postulações de concessão de tutela provisória de urgência, como ilustra a ementa abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. [...] Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (
art. 300 do CPC
). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3.
A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza
urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), Define-se por
URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato (Resolução CFM nº 1451/95, publicada no D. O.U. De 17.03.95. Seção I. Página 3666).
5. Recurso conhecido e não prov Resolução CFM nº 1451/95o. (TJDF; AGI 07002.36-07.2021.8.07.0000; Ac. 132.9621; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 25/03/2021; Publ. PJe 12/04/2021).

Mas não é só! Compulsando-se os laudos de profissionais de saúde acostados aos autos, observa-se que eles falam em melhora do
“bem-estar”
e da
“qualidade de vida”
da paciente, ou seja, não enunciam caráter de urgência ou mesmo de emergência do procedimento, cujo caráter é manifestamente eletivo. Vejamos o teor dos referidos documentos:

LAUDO DO CIRURGIÃO PLÁSTICO (ID 1272883)

“A paciente [...] desenvolveu obesidade mórbida tendo chegado aos 105kg. Fez gastroplastia redutora em 2018 e hoje pesa 62kg.

Como resultado do emagrecimento ficaram sequelas que a paciente deseja corrigir para a melhora do seu bem estar.
”

LAUDO PSICOLÓGICO (ID 1272934)

“[...] Sendo assim, entendo que a mesma precisa dar continuidade ao seu tratamento da Obesidade, manter seus acompanhamentos de rotina e
também realizar cirurgias reparadoras, a fim de melhorar a sua qualidade de vida.
”

Em situações assemelhadas, insta frisar, a jurisprudência não tem vislumbrado a presença do requisito do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
, como ilustram as ementas abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação ao indeferimento da tutela de urgência para compelir o réu
ao custeio da cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica.
Ausência de probabilidade do direito perseguido, considerando que a questão está afetada perante o STJ, para apreciação sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069).
Inexistência de indicação de urgência na realização da cirurgia, afastando o
perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos elencados no
art. 300 do CPC
, inviável a concessão da tutela de urgência.
Recurso improvido.” (TJSP; AI
2003668-13.2021.8.26.0000; Ac. 14284483; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 18/01/2021; DJESP 29/01/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que indeferiu o pedido formulado pela autora de concessão de tutela de urgência, para compelir a ré a autorizar a
realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Caráter de urgência para realização do procedimento que não ficou suficientemente configurado nos autos. Decisão confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 35903).” (TJSP; AI 2005809-05.2021.8.26.0000; Ac. 14599416; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 03/05/2021; DJESP 11/05/2021).

Ademais, a realização de cirurgias eletivas durante a pandemia de Covid-19 deve ser criteriosamente avaliada, até porque há procedimentos médicos e cirúrgicos que poderão ser efetuados após esse período emergencial com mais segurança, quer pela diminuição dos riscos de contaminação, quer pela disponibilidade de mais leitos hospitalares e de UTI.

A propósito, não se desconhece que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em reunião extraordinária realizada no dia 25/03/2021, recomendara, por meio da Nota Técnica nº 1/2021/DIPRO/DIFIS/DIDES, aprovada à unanimidade, que as operadoras priorizem a assistência aos casos graves da Covid-19 de seus beneficiários e que os procedimentos eletivos sejam criteriosamente avaliados pelos profissionais de saúde quanto sua indicação e execução, como também observem procedimentos rígidos na prevenção da contaminação dos profissionais e pacientes sem prejudicar o atendimento aos demais consumidores, sobretudo àqueles que não podem ter seus tratamentos adiados ou interrompidos.

Tais circunstâncias, oriundas da pandemia, estão influenciando a jurisprudência dos tribunais pátrios, como ilustram as ementas abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PACIENTE COM EXCESSO DE PELE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO ANTERIOR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUTORA QUE SEQUER NÃO NOTICIA TENHA HAVIDO NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CIRURGIA ELETIVA NÃO INDICADA PARA O MOMENTO DE PANDEMIA DA COVID 19. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há evidência na probabilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista que ela sequer noticia que houve a negativa do plano de saúde em viabilizar os procedimentos cirúrgicos; se houve negativa, quais seriam as razões da recusa. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se faz presente no caso concreto. Apesar da autora suportar transtornos em razão da situação experimentada, está-se diante de cirurgia de caráter eletivo, não recomendada em tempos de pandemia da Covid-19, pelo que há de lhe negar a tutela de urgência
.” (TJMS; AI 1414961-53.2020.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 18/01/2021).

“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência. Custeio, pela operadora, de procedimentos pós cirurgia bariátrica em favor da autora. Indeferimento. Inconformismo da autora. Descabimento. Cirurgias de plástica mamária feminina. Procedimentos que, em princípio, não se enquadram no conceito de cirurgia reparadora, mas estética. Ausência dos requisitos d
o
art. 300 do CPC
.
Cirurgia bariátrica realizada há quase dois anos. Ausente risco de dano. Q
uanto mais não fosse, diante do avanço da pandemia pelo COVID 19, a ANS determinou a suspensão de cirurgias eletivas não urgentes (hipótese dos autos). Circunstância que também aqui é considerada para manter o indeferimento da tutela de urgência
(até mesmo porque, além da dúvida quanto a natureza reparadora ou estética dos procedimentos, teria a agravante impedimento para promover os atos cirúrgicos, sendo ilógico a manutenção da medida, que implicaria em multa que, neste momento, seria de todo indevida). Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2003961-80.2021.8.26.0000; Ac. 14590168; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 30/04/2021; DJESP 04/05/2021; Pág. 1761).

Portanto, em que pese a combatividade da Recorrente, não é possível vislumbrar o
perigo de dano
ou mesmo o
risco ao resultado útil do processo
exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória de urgência por ela postulada.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002570-40.2021.8.08.0000

AGVTE: MARIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA

AGVDO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA NECESSIDADE DE ABDOMINOPLASTIA E MASTOPEXIA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, OU SEJA, DESTITUÍDO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO.

PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO, ALIADO AO DELICADO CENÁRIO DA
PANDEMIA DE COVID-19.
REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No tocante ao

Recurso Repetitivo nº 1.069 do STJ, embora subsista
determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), fora excetuada, pelo Colendo “Tribunal da Cidadania”, a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

II-
Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), enquanto a
urgência
constitui a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, a
emergência
abarca a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato (Resolução CFM nº 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95).

III-
Em se tratando de um procedimento de caráter eletivo, ou seja, que não envolve urgência e tampouco emergência, não é possível vislumbrar o requisito do
perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória de urgência.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.